Tribunal: TJDFT
Processo: 0705381-86.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OFENSAS VERBAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade ou a sua integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar.
Mostra-se também necessária a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e dano decorrente de ação ou omissão, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo.
Constitui ônus do autor a prova dos fatos constitutivos da sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. E se houve a devolução imediata da ofensa verbal contra o ofensor (retorsão), a parte ofendida já teria escolhido o meio que entendia proporcional e adequado à reparação do dano sofrido.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.